Tribunal: TJPA
Processo: 0000568-81.2010.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000568-81.2010.8.14.0072

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ALEM QUELIS GOTARDO TETO DE ARAUJO, MARIA EDUARDA GOTARDO TETO DE ARAUJO, M. H. G. T. D. A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/DEZEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0000568-81.2010.8.14.0072.

COMARCA: MEDICILÂNDIA/PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3210-A.

AGRAVADO:
ALEM QUELIS GOTARDO TETO DE ARAUJO, MARIA EDUARDA GOTARDO TETO DE ARAUJO e M. H. G. T. D. A.

ADVOGADO:
ALTAIR KUHN – OAB/PA 9488-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PENSÃO MENSAL. REDUÇÃO PARCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao recurso de apelação em ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de morte por eletrocussão causada por cabo de energia em altura irregular.

II. Questão em discussão

2. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de julgamento monocrático; e (ii) reforma da decisão quanto à responsabilidade, quantum indenizatório e incidência de juros e correção monetária.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 133, XI e XII do RITJPA quando a decisão se baseia em questões relevantes.

4. Configurada a responsabilidade objetiva da transmissão, seja pela relação de consumo por equiparação (art. 17, CDC), seja pela previsão constitucional (art. 37, §6º, CF).

5. A pensão mensal deve corresponder a 2/3 do rendimento da vítima, conforme jurisdição do STJ. 6. O valor total da indenização por danos morais (R$ 240.000,00) está dentro das cláusulas do STJ para casos de morte (300 a 500 meses mínimos).

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A concessão de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros. 2. Em caso de morte, a pensão mensal deve corresponder a 2/3 dos rendimentos da vítima. 3. O termo final da pensão deve considerar a expectativa de vida da segunda vítima tabela do IBGE."

Dispositivos relevantes:
CDC, art. 17; CF/88, art. 37, §6º; PCC, art. 932; RITJPA, art. 133
.

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp 1.967.728/SP, REsp 1.766.638/RJ, REsp 1.422.873/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 44ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos dezesseis (16) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0000568-81.2010.8.14.0072.

COMARCA: MEDICILÂNDIA/PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3210-A.

AGRAVADO:
ALEM QUELIS GOTARDO TETO DE ARAUJO, MARIA EDUARDA GOTARDO TETO DE ARAUJO e M. H. G. T. D. A.

ADVOGADO:
ALTAIR KUHN – OAB/PA 9488-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de

AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 15710424 pag. 1/9
, a qual conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível, reformando parcialmente a sentença apelada, apenas para reduzir o valor da pensão mensal para o correspondente a 2/3 de 04 salários-mínimos.

Nas
razões do agravo interno

o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, preliminarmente alega a impossibilidade do julgamento monocrático.

No mérito, requer que o recurso seja provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que inexiste nexo de causalidade na atuação da agravante no evento danoso, bem como inexiste ato ilícito capaz de manter a condenação da agravante.

Subsidiariamente, em atenção ao princípio da eventualidade, requer-se a reforma da Decisão Monocrática, para reduzir o quantum arbitrado à título de indenização por danos morais, assim como o afastamento da incidência de juros moratórios e correção monetária, a contar do evento danoso.

Nas
contrarrazões do agravo interno
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 14 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PENSÃO MENSAL. REDUÇÃO PARCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. Caso em exame

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao recurso de apelação em ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de morte por eletrocussão causada por cabo de energia em altura irregular.

II. Questão em discussão

2. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de julgamento monocrático; e (ii) reforma da decisão quanto à responsabilidade, quantum indenizatório e incidência de juros e correção monetária.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 133, XI e XII do RITJPA quando a decisão se baseia em questões relevantes.

4. Configurada a responsabilidade objetiva da transmissão, seja pela relação de consumo por equiparação (art. 17, CDC), seja pela previsão constitucional (art. 37, §6º, CF).

5. A pensão mensal deve corresponder a 2/3 do rendimento da vítima, conforme jurisdição do STJ. 6. O valor total da indenização por danos morais (R$ 240.000,00) está dentro das cláusulas do STJ para casos de morte (300 a 500 meses mínimos).

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A concessão de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros. 2. Em caso de morte, a pensão mensal deve corresponder a 2/3 dos rendimentos da vítima. 3. O termo final da pensão deve considerar a expectativa de vida da segunda vítima tabela do IBGE."

Dispositivos relevantes:
CDC, art. 17; CF/88, art. 37, §6º; PCC, art. 932; RITJPA, art. 133

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp 1.967.728/SP, REsp 1.766.638/RJ, REsp 1.422.873/SP.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, decisão monocrática de
Id. 15710424 pag. 1/9.

Aduz a agravante em síntese, que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, preliminarmente alega a impossibilidade do julgamento monocrático.

No mérito, requer que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que inexiste nexo de causalidade na atuação da agravante no evento danoso, bem como inexiste ato ilícito capaz de manter a condenação da agravante.

Subsidiariamente, requer redução do quantum arbitrado à título de indenização por danos morais, assim como o afastamento da incidência de juros moratórios e correção monetária, a contar do evento danoso.

Apesar das alegações trazidas no interno pelos recorrentes, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Com efeito, após analisar detidamente os autos, compreendo que o presente recurso comporta parcial provimento, conforme passo a expor.

Extrai-se da exordial que o marido e pai dos autores faleceu em 13/09/2008, vítima de eletrocussão, quando, em 28/08/2008, deslocava-se em seu caminhão, ocasião em que foi surpreendido por cabo de energia instalado à altura irregular, que lhe expôs à corrente elétrica.

Pois bem, defende o recorrente a sentença merece reparo, pois considerou que a situação caracterizava-se como relação de consumo, por visualizar os apelados como terceiros equiparados, razão porque a responsabilidade da apelante seria objetiva.

Sem razão o recorrente, pois os apelados se caracterizam como consumidores por equiparação e, consoante entendimento STJ “O art. 17 do CDC prevê a figura do consumidor por equiparação (bystander), sujeitando à proteção do CDC aquele que, embora não tenha participado diretamente da relação de consumo, sofre as consequências do evento danoso (acidente de consumo) decorrente de defeito exterior que ultrapassa o objeto do produto ou serviço e provoca lesões, gerando risco à sua segurança física ou psíquica” (REsp n. 1.967.728/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

Desta forma, não há como se afastar a relação de consumo.

Ainda que assim que não fosse, a responsabilidade objetiva da apelante persistiria, considerando a previsão contida no art. 37, §6º, da CF/88.

Avançando, afirma o recorrente que o fatídico evento decorreu de culpa exclusiva da vítima que “fazia manobras arriscadas – colidiu e seccionou o cabo de energia elétrica, ocasionando a energização do veículo e, por incúria das vítimas, suas eletrocussões”.

Entretanto, essas alegações estão completamente dissociadas das provas dos autos.

Ora, de acordo com a conclusão do laudo pericial de fls.322 “o Veículo em exame apresentava junto com sua carga (trator) 4,07m de altura, o que está de acordo com a Legislação vigente (...)”.

Ademais, a testemunha Luiz André Steckr Roberto afirmou em seu depoimento “que o acidente ocorreu em virtude da fiação elétrica ser baixa”; que inclusive no dias de hoje quando chove se alguém encosta na cerca sente tensão elétrica”. (fls.359)

Logo, tenho que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar culpa exclusiva da vítima como excludente de sua responsabilidade civil objetiva, motivo pelo qual nada há o que se reformar na sentença neste ponto.

Sobre o assunto, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. INCÊNDIO DA RESIDÊNCIA DOS CONSUMIDORES. INVERSÃO OPE LEGIS. SOBRECARGA ELÉTRICA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARACTERIZADO. CULPA EXCLUSIVA DAS VÍTIMAS. NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CAUSAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. VALORAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A responsabilidade civil da Agravante não foi elidida na forma do art. 14, §3º, do CDC, de modo que está comprovado o fato do serviço e não há presença de causa excludente.

2. Mostra-se inteiramente razoável a indenização fixada na sentença a título de compensação pelos danos morais causados aos Agravados, atendendo-se aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, preceitos que orientam a definição do valor condizente da indenização.

3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Agravo Interno em Apelação Cível nº 0095541-21.2008.8.14.0097. Relator Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 17/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO EM AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – APLICAÇÃO DO ART. 14 DO CPC – INCÊNDIO NA RESIDÊNCIA DOS RECORRIDOS - CURTO CIRCUITO EM POSTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CDC – ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE COMPROVAR A FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANOS MORAIS E MATERIAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Aplicação intertemporal do CPC. Art. 14.

2. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação dos serviços. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia.

3.
Curto-circuito devido a problemas na área externa de energia elétrica que ensejou o incêndio da residência dos apelados que não foi desconstituído pela recorrente.

4. Ônus de comprovar a responsabilidade dos recorridos pelo evento danoso o qual a concessionária apelante não se desincumbiu.

5. Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente.

6. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. À Unanimidade. (Apelação Cível nº 0001136-26.2009.8.14.0107, Relatora Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 23/10/2018).

O apelante questiona o valor da indenização por danos materiais, afirmando ter sido arbitrada em valor excessivo e em desacordo com a orientação do STJ sobre a questão.

Bem, conforme relatado, a indenização por danos materiais foi fixada nos seguintes valores:

“4) Pagar pensão mensal com inclusão do correspondente ao 13º salário, no importe de 04 (quatro) salários mínimos, de forma partilhada, em favor das autoras ALEM QUELIS GOTARDO TETO E ARAÚJO, MARIA EDUARDA GOTARDO TETO DE ARAÚJO e MARIA HELOÍSA GOTARDO TETO DE ARAÚJO, estabelecendo como termo final em relação as autoras MARIA EDUARDA GOTARDO TETO DE ARAÚJO e MARIA HELOÍSA GOTARDO TETO DE ARAÚJO o alcance da idade de 25 (vinte e cinco) anos, e como termo final para a autora ALEM QUELIS GOTARDO TETO E ARAÚJO o alcance da idade de 77,3 anos do falecido JORCELINO MENDES DE ARAÚJO. Deve ser acrescido em favor do(s) pensionado(s) restante(s) os valores percebidos por aquela(s) que alcançou(ram) a idade termo (acima fixada), tudo com a devida constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia do pagamento.

5) Pagar o valor correspondente a 04 (quatro) salários mínimos mensais acrescido de 13º salário, a partir da data do evento danoso (28.08.2008) e até o início do pagamento da pensão vitalícia determinada no item 4, facultando o pagamento de uma só vez, a requerimento do credor, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso (28.08.2008), nos termos das súmulas 43 e 54 STJ e

6) A pagar a quantia de R$ 4.645,00 (quatro mil seiscentos e quarenta e cinco reais) em relação as despesas funerárias da vítima e do parto prematura da autora, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do dia 13.09.2008 (data do desembolso)”.

Inicialmente, há que se esclarecer que, ao contrário do afirmado pela apelante, não determinado o pagamento da pensão em parcela única, mas sim “constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia do pagamento”. Fora facultado o pagamento de uma só vez, apenas relação às parcelas pretéritas “até o início do pagamento da pensão vitalícia determinada no item 4”.

No que diz respeito ao valor da pensão mensal, o recorrente entende que deveria ter sido estabelecido em 2/3 dos rendimentos da vítima, consoante entendimento do STJ. Com razão o recorrente. Explico.

Conforme se verificou ao norte a pensão mensal vitalícia foi estabelecida em 04 salários-mínimos, considerando que a prova documental juntada aos autos revela que a vítima auferia mensalmente o valor médio de R$ 1.752,00 (mil setecentos e cinquenta e dois reais), que, à época, correspondiam a 04 salários mínimos.

Entretanto, conforme entendimento do STJ
“O pensionamento por morte de familiar deve-se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento”

(REsp n. 1.766.638/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Por tais motivos, assiste razão ao recorrente neste tópico, devendo a sentença ser parcialmente alterada, para estabelecer que o valor da pensão mensal corresponda a 2/3 de 04 salários-mínimos, considerando a renda média da vítima comprovada nos autos.

Ainda sobre a indenização por danos materiais (pensão), entende o recorrente que o termo final deve ser a data em que a vítima completaria 65 anos de idade.

No caso dos autos, a sentença fixou o termo final (77,3 anos), considerando a expectativa média de vida à época do óbito, tendo agido de maneira acertada o magistrado sentenciante, eis que decidiu de acordo com a orientação do STJ no sentido de que
“A pensão mensal por ato ilícito deve perdurar (termo final) até a data em que a vítima atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro”

(REsp n. 1.422.873/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 20/3/2018.)

No que diz respeito ao valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) a título de danos morais em favor da autora ALEM QUELIS GOTARDO TETO DE ARAÚJO, R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais em favor da autora MARIA EDUARDA GOTARDO TETO DE ARAÚJO e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de danos morais em favor da autora MARIA EDUARDA GOTARDO TETO DE ARAÚJO, nada há o que se reformar na sentença.

Os valores em questão, somados, perfazem a quantia de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), correspondente a pouco mais de 250 salários-mínimos vigentes à época da sentença, pois está dentro dos parâmetros fixados/mantido pelo STJ, senão veja-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE. SERVIÇOS PRESTADOS. DANO MORAL E MATERIAL. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ SÚMULA 83/STJ. PENSÃO MENSAL. DANO-MORTE. TERMO FINAL. VIOLAÇÃO 1. Na origem, trata-se de indenização por danos materiais e morais c/c pedido de pensão vitalícia ajuizada por Osmar Calegari e Elisabet Aparecida Ferrari Calegari contra Elektro Redes S.A., Telefônica Brasil S.A., C & F Empreendimentos Elétricos, Telefônicos e Serviços Ltda. e o Município de Fernandópolis.

(...)

9.
O STJ "tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários-mínimos"
(REsp 1.842.852/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 7.11.2019).

10.
No caso, haja vista o valor do salário-mínimo vigente em 2019 (R$ 998,00), quando a decisão foi proferida, a indenização corresponderia a 300 salários mínimos. Donde não merece reforma, uma vez que não se trata de montante exorbitante nem irrisório.

11. Assim, a solução veiculada no acórdão recorrido está de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, incidindo o óbice da Súmula 83/STJ.

12. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.922.365/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC/73) - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE MAJORAR A VERBA INDENIZATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.

1. Este Superior Tribunal de Justiça admite a revisão de indenização por danos morais somente quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ausentes tais hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, a impedir o conhecimento do recurso.

2. Na hipótese, verifica-se que o Tribunal a quo, ao fixar o valor da compensação por danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos pais da vítima, mantendo o valor arbitrado na sentença em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o irmão do falecido, totalizando o montante em R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), em virtude de morte decorrente de acidente de trânsito, o fez em patamar irrisório, distanciando-se dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3.
Majoração da verba indenizatória para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) - R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada recorrente/autor - montante reputado adequado para o presente caso, uma vez que
este Tribunal Superior tem prelecionado ser razoável a condenação em até 500 (quinhentos) salários-mínimos para a entidade familiar afetada por indenização decorrente de morte.

4. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e da ocorrência da preclusão consumativa, o segundo agravo regimental apresentado não merece ser conhecido.

5. Primeiro agravo regimental desprovido e segundo agravo regimental não conhecido.

(AgRg no AREsp n. 679.570/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 16/8/2016.)

Logo, nada há o que se reformar na sentença quanto ao valor da indenização por danos morais.

Finalmente, o recorrente requer que os juros de mora e a correção monetária da indenização por danos morais incidam apenas a partir do trânsito em julgado da sentença.

No presente caso, observo que a sentença assim se pronunciou sobre tais consectários legais: juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (28.08.2008), nos termos da súmula 54 STJ e correção monetária pelo INPC a partir desta data (ou seja, a partir da data da sentença).

A sentença deve permanecer irretocável neste ponto, pois proferida de acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, conforme demonstro abaixo:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes.

2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa.

3. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes" (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ.

4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ).

5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ).

6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.866/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

(...)”

Em relação ao argumento de que não caberia o julgamento monocrático do apelo, visto ausente as hipóteses do art. 932, do CPC, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Exatamente o caso dos autos. A decisão monocrática tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
15710424 pag. 1/9
.

É como voto.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/12/2024